Tribunal: TJES
Processo: 0000589-68.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000589-68.2020.8.08.0009
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR TRINDADE FIGUEIREDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade das provas por suposta violação de domicílio e por alegada quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio apta a ensejar nulidade das provas; (ii) estabelecer se ocorreu quebra da cadeia de custódia nos termos dos arts. 158-A e seguintes, do CPP; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Constituição Federal admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, sendo lícita a entrada forçada quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, conforme entendimento do STF no RE 603.616.
4.
A arma de fogo municiada e o carregador são localizados logo após o portão de acesso ao quintal, em área de fácil visualização e acesso, confirmando a prática delitiva e legitimando a atuação policial.
5.
O porte ilegal de arma de fogo constitui crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial.
6.
O auto de apreensão e o laudo de exame de arma e material demonstram a adequada documentação, lacração e identificação do armamento, com indicação do número de série e vinculação ao boletim de ocorrência, evidenciando a preservação da cadeia de custódia.
7.
A defesa não comprova qualquer irregularidade concreta nem demonstra prejuízo, nos termos do art. 563, do CPP, o que afasta a alegação de nulidade.
8.
A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e auto de constatação de eficiência da arma de fogo.
9.
A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, os quais gozam de especial relevância probatória quando harmônicos e desprovidos de indícios de má-fé, conforme jurisprudência do STJ.
10.
O art. 14, da Lei nº 10.826/2003, descreve crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado com a simples prática de qualquer dos núcleos do tipo, sendo desnecessária a demonstração de efetivo dano.
11.
Inexiste interesse recursal quanto aos pedidos subsidiários de redução da pena e substituição por restritivas de direitos, pois já atendidos na sentença, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
12.
Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 156, 240, § 1º, 563, 577, parágrafo único, e 158-A e seguintes; CP, art. 44; Lei nº 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, DJe 09/05/2016; STJ, AgRg-AREsp 2.823.141/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/03/2025, DJe 28/03/2025; STJ, HC 910.490/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/04/2025, DJEN 15/04/2025; STJ, AgRg-HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 08/03/2024; TJRS, HC 5328953-29.2025.8.21.7000, Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez, Segunda Câmara Criminal, j. 21/11/2025; TJMG, APCR 0006554-29.2024.8.13.0112, Rel. Des. Bruno Terra Dias, Sexta Câmara Criminal, j. 03/02/2026
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VITOR TRINDADE FIGUEIREDO
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança (ID 12751647).

Antes de passar à análise do mérito do recurso, verifica-se que a defesa pugna, em sede preliminar, pela declaração de nulidade das provas, sob a alegação de que o arcabouço probatório teria sido obtido a partir de busca domiciliar supostamente ilícita, na medida em que ocorreu sem consentimento, sem autorização judicial e sem fundadas razões que justificassem a ausência da autorização.

No entanto, em que pese o esforço da defesa, os elementos concretos do caso demonstram que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, diante da evidenciada justa causa a ensejar a busca domiciliar procedida pelos policiais na residência do acusado.

Isso porque, extrai-se das provas obtidas que, durante patrulhamento tático, realizado na Rua da Igualdade, no Bairro Boa Vista, Município de Boa Esperança, no local conhecido como ‘Morro do Cemitério’, policiais militares avistaram o apelante em uma motocicleta Honda CG 160, estacionado em frente à sua residência, momento no qual, ao avistar a guarnição policial, correu em direção aos fundos do imóvel e rapidamente retornou para a motocicleta, evadindo-se em seguida.

Com isso, embasados em fundadas razões que indicaram a situação de flagrante delito, os policiais realizaram buscas ao redor da referida residência, onde visualizaram, logo após o portão de entrada para o quintal, (01) uma pistola, marca Forjas Taurus, cromada, de coronha com acabamento de polímero, PT 58 HC Plus, calibre .380 ACP, nº de série KKN10075, municiada com 18 (dezoito) cartuchos calibre .380 intactas, e ao lado um carregador reserva de PT 58/59 cal .380 ACP, com 17 (dezessete) munições cal .380, tudo conforme Auto de Apreensão nº 518.3.00224/2020 (fls. 16/17).

E não é só. Ainda acerca do estado flagrancial, os policiais narraram em juízo que ‘qualquer pessoa teria acesso ao local onde as munições e a arma foram apreendidas; que é o quintal de uma casa, do lado da casa tem um terreno vago que tem esse portão de acesso aos fundos’, bem como destacaram que há informações prévias de envolvimento do apelante em outras ocorrências delitivas, inclusive relacionadas ao tráfico de entorpecentes naquele município.

Nesse cenário, é cediço que a inviolabilidade de domicílio constitui garantia fundamental do indivíduo, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de modo que eventual acesso sem consentimento de seu titular somente pode ocorrer nas hipóteses excepcionais ali previstas. Vejamos:

Art. 5º. [...] XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Contudo, verifica-se do referido dispositivo que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016)”.

Desse modo, e com base nos elementos concretos dos autos, a moldura fática delineada deixa claro que as etapas que antecederam a busca domiciliar não representaram o mero subjetivismo policial, eis que, por força do disposto no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, demonstraram a existência de fundada suspeita a legitimar, após fuga do acusado, o subsequente ingresso na residência, onde foram encontradas a arma de fogo e munições, confirmando-se a prática delitiva.

Em idêntica orientação:

(...). 3. No caso, a diligência foi realizada após perseguição do acusado, que tentou se evadir ingressando no imóvel portando uma arma de fogo. Logo, havia fundadas razões para a entrada forçada na residência dada a flagrante prática de delito e o risco de perecimento de prova. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.823.141; Proc. 2024/0473695-7; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 20/03/2025; DJE 28/03/2025).

(...). 1. O ingresso dos policiais na residência do paciente foi legítimo, pois ocorreu durante perseguição imediata após visualização de comportamento suspeito e fuga ao avistar a viatura policial, caracterizando situação de flagrância que autoriza a mitigação da garantia da inviolabilidade de domicílio. (...). (TJRS; HC 5328953-29.2025.8.21.7000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez; Julg. 21/11/2025; DJERS 21/11/2025).

Ademais, sabe-se que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de natureza permanente e a apreensão de arma e munições confirma o estado de flagrância, legitimando-se a ação policial, o que afasta a alegada nulidade. Nesse sentido:

(...). II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a entrada dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial foi legal, considerando a alegação de flagrante delito por crime permanente. [...] III. Razões de decidir 6. A entrada em domicílio sem mandado judicial é permitida em casos de flagrante delito por crime permanente, como o porte ilegal de arma de fogo, conforme jurisprudência do STF e STJ. 7. A existência de fundadas razões para a entrada dos policiais na residência do paciente foi evidenciada, justificando a apreensão do arsenal encontrado. [...] 9. Ordem denegada. (STJ, HC n. 910.490/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025).

Assim, rejeito a preliminar de nulidade processual arguida pela defesa.

É como voto.

VOTO -
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADA
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa ainda suscita nulidade das provas por alegada quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que ‘a arma apreendida foi apresentada sem observância do procedimento previsto nos arts. 158-A e seguintes do CPP’. No entanto, também sob esse aspecto, entendo que não há nulidade a ser reconhecida.

Isso porque, os elementos obtidos demonstram de forma suficiente a preservação das provas, sobretudo o Auto de Apreensão nº 518.3.00224/2020 (fls. 16/17), o qual atestou de forma pormenorizada o acondicionamento, a lacração e a integridade da arma de fogo e das munições apreendidas, do carregador e do coldre, com qualificação do apelante e detalhamento completo dos referidos materiais, notadamente número de série (KKN10075), com expressa vinculação ao Boletim Unificado nº 42627430 (fls. 04/07).

Ademais, o Laudo de Exame de Arma e Material nº 565/2021 (fls. 09/12), produzido por perita oficial criminal, apresentou todos os dados relativos ao encaminhamento da arma ao Departamento de Balística, com indicação precisa do lacre e das referências respectivas ao caso. Soma-se a isso o fato de que o auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 18/19) e o referido laudo, concluíram pelo perfeito funcionamento e potencialidade lesiva do armamento.

Desse modo, considerando, em arremate, que a defesa não se desincumbiu de efetivamente demonstrar qualquer irregularidade, muito menos a ocorrência de eventual prejuízo ao apelante, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal, bem como o fato de que os elementos demonstram que os objetos periciados são os mesmos apreendidos, não havendo qualquer violação ao procedimento previsto no artigo 158-A e seguintes, do Código de Processo Penal, não há razão para se falar em nulidade neste caso.

Assim sendo, também rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a análise das preliminares, passo ao exame do mérito do recurso.

De início, destaca-se que a denúncia (ID 12751644 - fls. 02/03), narrou que:

“(...) no dia 28 de junho de 2020, por volta das 10h20, na Rua da Igualdade, no Bairro Boa Vista, nesta cidade, policiais militares observaram o denunciado parado numa motocicleta e que quando o denunciado os viu, entrou para o quintal da residência na frente da qual estava e depois saiu rapidamente com o veículo. No local onde o denunciado adentrara, os policiais encontraram uma pistola calibre 380, municiada com 18 cartuchos, bem como encontraram um carregador para referida arma de fogo, com 17 cartuchos.

A arma de fogo apreendida tem sua efetividade atestada no auto de fls. 18. (...)”.

Diante dos fatos apurados e do regular desenvolvimento da ação penal, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem especificadas em audiência admonitória.

Quanto ao pleito absolutório, a defesa sustenta a ausência de comprovação do vínculo entre o apelante e a arma apreendida, embasando seus argumentos no princípio
in dubio pro reo.

Pois bem. O artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, tipifica como crime as condutas de ‘
p
ortar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
’.

Assim, o referido delito constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais acima descritas, tratando-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, de modo que o simples fato de o agente portar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, de forma ilegal e irregular, caracteriza a tipicidade da conduta. Nesse sentido:

(...). O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é um delito formal e de mera conduta, que se consuma pela simples prática do núcleo do tipo, independentemente do resultado naturalístico. considero, ainda, que se trata de crime de perigo abstrato, sendo presumido o perigo em desfavor da coletividade, motivo pelo qual não pode ser abarcado pelo princípio da insignificância. (...). Manutenção da sentença. Recurso desprovido. (...). (TJMG; APCR 0006554-29.2024.8.13.0112; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Bruno Terra Dias; Julg. 03/02/2026; DJEMG 04/02/2026).

Nesse viés, de modo diversos das alegações da defesa, constata-se que os elementos amealhados aos autos são suficientes e não deixam dúvidas de que o apelante, no dia e local dos fatos, praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos da sentença condenatória.

Isso porque, a materialidade do crime está devidamente demonstrada a partir dos elementos colacionados nos autos físicos (ID 12751644), notadamente por meio do Boletim Unificado nº 42627430 (fls. 04/07), do Laudo de Exame de Arma e Material (fls. 09/12), dos Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fls. 10 e 14), do Auto de Apreensão (fls. 16/17) e do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 18/19).

De igual modo, a autoria delitiva também é inconteste, diante dos depoimentos seguros e coesos prestados pelas testemunhas.

Nesse particular, ainda na fase investigativa, os policiais SD/PMES Vinícius Bom Marcolan e CB/PMES Peterson Luiz Ribeiro da Silva, atuantes no caso, narraram de forma harmônica e segura a dinâmica e a autoria delitiva, bem como as circunstâncias e o local de apreensão da arma de fogo e das munições, destacando que o apelante e o local são conhecidos pela criminalidade, além de terem procedido ao reconhecimento fotográfico do apelante. Vejamos:

(...). QUE: Declara durante patrulhamento juntamente com o CB PETERSON (RP 3940), pela Rua da Igualdade, Bairro Boa Vista (Morro do Cemitério), avistamos o cidadão Vitor Trindade Figueiredo, estacionado no meio do morro com uma motocicleta Honda CG 160 cor vermelha e carenagens de ferro, sendo na dianteira na cor preta com dois faróis, e na traseira na cor prata, que ao avistar a aproximação desta guarnição, correu em direção aos fundos da residência na qual estava estacionado em frente, e rapidamente retornou para a motocicleta e evadiu-se pelo morro do cemitério, sentido a Rodovia ES 130. Realizamos buscas ao redor da referida residência, e visualizamos jogada logo após o portão de entrada para o quintal, dentro de um coldre velado cor preta, (01) uma pistola marca Forjas Taurus, cromada de coronha com acabamento de polímero, PT 58 HC PLUS calibre .380 ACP, N° de Série: KKN10075, alimentada e carregada com 18 munições Calibre .380 intactas, sendo uma munição ponta oca, e ao lado um carregador reserva de PT 58/59 Cal .380 ACP, com 17 munições cal .380. Ato contínuo, nos empenhamos em buscas no intuito de localizar o suspeito/investigado, entretanto, não logramos êxito. Vale ressaltar que o indivíduo Vitor, constantemente se envolve em ocorrências policiais e segundo denúncia, está diretamente ligado ao tráfico de entorpecentes neste município.(...).

Posteriormente, durante a instrução processual (termo de audiência e
link
acostados às fls. 47/49), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais confirmaram os depoimentos prestados na esfera investigativa, corroborando os fatos descritos na denúncia, e ainda ressaltaram que o apelante possui mandado de prisão em aberto. Confira-se:

(...). Que confirma seu depoimento prestado na esfera investigativa; que o acusado quando viu a polícia, montou na motocicleta e saiu correndo rápido de lá; [...] que puderam reconhecer bem o acusado; que o acusado já era conhecido anteriormente; que visualizaram o acusado do início do morro a aproximadamente uns duzentos metros; que ele estava de bermuda, lembra vagamente; que no morro conhecido como Morro do Cemitério também ocorre ponto de uso naquela região; que no local tinha somente um portão de madeira e conseguiram visualizar a arma e o carregador; que era no fundo de uma residência, no quintal; (...). que trata-se de um local onde qualquer pessoa que quisesse poderia entrar. (CB/PMES Peterson Luiz Ribeiro da Silva).

(...). que confirma o depoimento prestado na delegacia; [...] que foi a primeira vez que abordou o acusado, porque tinha dois meses que estava trabalhando em Boa Esperança, mas já tinha ouvido falar; que o acusado inclusive está com mandado de prisão em aberto, está foragido; [...] que avistou o acusado de uma distância bem próxima, estavam no pé do morro e o acusado estava no meio do morro; que hoje não consegue se recordar a roupa que o acusado usava; que qualquer pessoa teria acesso ao local onde as munições e a arma foram apreendidas; que é o quintal de uma casa, do lado da casa tem um terreno vago que tem esse portão de acesso aos fundos; que o local é conhecido pelo tráfico de drogas, com várias ocorrências de disparo de arma de fogo e briga de tráfico; que o acusado residia na Vila Tavares e o Morro do Cemitério tem rivalidade com a Boa Mira, porque a Boa Mira também é rival da Vila Tavares; que pelos levantamentos realizados, obtiveram informações de que o acusado está envolvido no tráfico de entorpecentes (...). (SD/PMES Vinícius Bom Marcolan).

Além disso, a testemunha de defesa Gustavo Silva Fiorotti relatou em juízo que sempre ouviu comentários do apelante envolvido em criminalidade.

Quanto ao apelante, ao ser interrogado perante a autoridade policial (fls. 23/24), negou a autoria delitiva. Já em juízo (termo de audiência às fls. 47/49), o interrogatório não foi realizado, em razão de sua ausência, apesar de devidamente citado/intimado (fls. 30/31) e possuir advogado constituído nos autos (fl. 46).

Nessa ordem de ideias, nada obstante a tese defensiva de insuficiência probatória, constata-se que os depoimentos dos policiais, são seguros e convergentes acerca do fato descrito na denúncia, pois comprovam o efetivo porte de arma de fogo de uso permitido por parte do apelante, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A esse respeito, em relação ao valor probatório dos depoimentos dos policiais, é uníssono o entendimento de que tal prova ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos desses agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido:

(...). Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. [...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

Sendo assim, conclui-se que o conjunto probatório é robusto e suficiente para condenar o apelante pelo crime capitulado no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, devendo a condenação ser integralmente mantida.

Ato contínuo, deixo de conhecer dos pedidos subsidiários de redução da pena ao mínimo legal e substituição da pena corpórea por penas restritivas de direito, na forma do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ante a manifesta ausência de interesse recursal do apelante em relação a tais pedidos, haja vista que o magistrado já estabeleceu a pena em seu patamar mínimo e, ao vislumbrar a presença dos requisitos dispostos no artigo 44, do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem especificadas em audiência admonitória.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.